Tribunal: TJMT
Processo: 1028414-65.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028414-65.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON BENEDITO RONDON - CPF: 022.280.311-86 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). TERMO DE CONSENTIMENTO ELETRÔNICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS REGULARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
Recurso Inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de instituição financeira, na qual o autor alegou vício de consentimento em contrato de refinanciamento, sustentando que pretendia apenas realizar saque no valor de R$ 751,02, e não contratar refinanciamento no montante total de R$ 21.984,33, com prazo de 120 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática observou os requisitos legais e o princípio da dialeticidade recursal; e (
ii
) estabelecer se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação digital do refinanciamento, aptos a ensejar nulidade contratual e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, atendendo ao princípio da dialeticidade e ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC.

A decisão monocrática encontra amparo no art. 932,

do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, sendo assegurada a colegialidade pelo julgamento do agravo interno.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante Cédula de Crédito Bancário, identificada como “Refinanciamento”, contendo quadro-resumo com indicação expressa do contrato refinanciado, do valor líquido liberado (R$ 751,02) e do valor total da operação (R$ 21.984,33).

O termo de consentimento eletrônico e a biometria facial (selfie), com registro do contratante portando documento de identificação, conferem autenticidade e integridade à manifestação de vontade, constituindo meio válido de formalização de contratos digitais.

O comprovante de TED demonstra o efetivo crédito do valor líquido na conta de titularidade do autor, evidenciando a fruição do proveito econômico da operação.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC é observado, pois as condições contratuais indicam de forma clara a natureza da operação, os valores envolvidos e o número de parcelas, inexistindo obscuridade ou omissão.

A taxa de juros de 1,25% ao mês não é especificamente impugnada e se mostra compatível com a média de mercado à época, afastando alegação de onerosidade excessiva.

Ausente prova de vício de consentimento, fraude ou falha na prestação do serviço, os descontos realizados configuram exercício regular de direito, não havendo fundamento para repetição de indébito ou indenização por danos morais, conforme jurisprudência reiterada da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação digital de refinanciamento bancário é válida quando comprovada por cédula de crédito bancário, termo de consentimento eletrônico, biometria facial e demonstração de crédito do valor na conta do consumidor.

O dever de informação é atendido quando o instrumento contratual indica de forma clara a natureza da operação, os valores envolvidos e as condições de pagamento.

A ausência de prova de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço afasta a nulidade contratual, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ANDERSON BENEDITO RONDON
(ID 340098859) contra a decisão monocrática (ID 331270362) que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se na regularidade da contratação de refinanciamento de empréstimo, validada por Cédula de Crédito Bancário, termo de consentimento eletrônico e biometria facial (
selfie
), além do efetivo crédito do valor remanescente na conta do autor. Concluiu, assim, pela ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, afastando a ilicitude da conduta do banco e, por consequência, o dever de indenizar e restituir valores.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão singular não analisou adequadamente a violação ao dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a validação por biometria facial não comprova o consentimento informado sobre a real natureza da operação — um refinanciamento de R$ 21.984,33 com prazo de 120 meses, quando sua intenção era apenas um saque de R$ 751,02. Alega a ocorrência de vício de consentimento por erro substancial e onerosidade excessiva, defendendo a necessidade de julgamento colegiado para aprofundar o debate sobre a transparência nas contratações digitais. Ao final, pugna pela retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo pela Turma Recursal para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 340918875), defendendo a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos e alegando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravo repetiria os argumentos do recurso anterior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

I. Da Regularidade da Decisão Monocrática e da Dialeticidade Recursal

Inicialmente, afasto a alegação do Agravado de ofensa ao princípio da dialeticidade. Embora o Agravante reitere teses já expostas, ele o faz para contrapor-se especificamente aos fundamentos da decisão monocrática, em especial no que tange à suficiência da prova da contratação digital e à análise do dever de informação, o que atende ao requisito do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Quanto à competência para o julgamento monocrático, a decisão agravada encontra amparo no artigo 932
,
do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, e na jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, que reconhece a validade de contratações digitais quando devidamente comprovadas pela instituição financeira.

II. Da Comprovação da Regularidade Contratual

No mérito, a controvérsia reside na validade do negócio jurídico firmado entre as partes. O Agravante alega vício de consentimento, afirmando que sua intenção era contratar um simples saque, mas foi induzido a erro, firmando um oneroso contrato de refinanciamento.

A sentença de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática, julgou improcedente a pretensão autoral com base nas robustas provas apresentadas pela instituição financeira. A análise detalhada dos autos confirma o acerto de tal conclusão.

A instituição financeira Agravada demonstrou, de forma satisfatória, o cumprimento de seu ônus probatório, conforme exige o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e a jurisprudência pacífica sobre o tema. A Cédula de Crédito Bancário, identificada pelo ID 261834834, é um documento hígido e explícito. Nela, a operação é claramente identificada como “Refinanciamento”.

O quadro-resumo do instrumento detalha, de forma clara e objetiva, o “Contrato Refinanciado” de nº 870258781, o “Valor Líquido” de R$ 751,02 liberado ao cliente e o “Valor Total do Contrato” de R$ 21.984,33, que compreendia a quitação do saldo devedor anterior e a liberação do valor remanescente, conhecido como "troco". Tais informações, dispostas de maneira ostensiva, afastam a alegação de obscuridade ou omissão.

III. Da Validade da Manifestação de Vontade por Meio Digital

A validade da manifestação de vontade do Agravante é reforçada pelo Termo de Consentimento Eletrônico e pela captura de biometria facial (
selfie
), ambos constantes no documento de ID 261834834. Nestes registros, o Recorrente é fotografado segurando seu próprio documento de identificação.

Este mecanismo de segurança, que inclui a verificação da prova de vida por meio de imagem em movimento, confere um elevado grau de autenticidade e integridade ao ato, sendo um método reconhecido como seguro e válido para a formalização de contratos eletrônicos. A tecnologia empregada visa justamente a confirmar a identidade do contratante e a sua anuência inequívoca com os termos propostos, o que mitiga sobremaneira a alegação de desconhecimento sobre os termos do negócio.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Turma Recursal, tem reiteradamente validado contratações realizadas por meios digitais, incluindo a assinatura por biometria facial, quando acompanhadas de outros elementos que evidenciam a anuência do consumidor. No caso, a prova da contratação é robustecida pelo comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) (ID 261834835), que demonstra, de forma incontestável, o crédito do valor líquido de R$ 751,02 na conta bancária de titularidade do próprio Agravante.

Este fato, somado aos termos expressos do contrato, evidencia que o autor não apenas anuiu com a operação de refinanciamento, mas também se beneficiou diretamente dela, recebendo o "troco" em sua conta. A mera alegação de que pretendia um serviço diverso não tem o condão de se sobrepor à prova documental inequívoca.

IV. Do Dever de Informação e da Ausência de Abusividade

O dever de informação, consagrado no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, foi devidamente observado. Os documentos contratuais apresentados são claros ao especificar a natureza da operação como um refinanciamento, detalhando os valores envolvidos e o número de parcelas. Cabe ao consumidor, mesmo em ambiente digital, a diligência de analisar os termos do contrato que assina. A instituição financeira, por sua vez, cumpriu sua parte ao disponibilizar as informações de forma acessível.

A alegação de onerosidade excessiva também não se sustenta,
pois
a taxa de juros aplicada, de 1,25% ao mês, conforme consta na contestação e não foi especificamente impugnada, mostra-se razoável e, inclusive, abaixo da taxa média de mercado para operações similares à época, conforme tabela do Banco Central juntada aos autos (ID 261834837).

Os descontos em folha de pagamento, portanto, não configuram ato ilícito, mas sim o exercício regular de um direito do credor, amparado por um contrato válido e eficaz.

Nesse sentido, a jurisprudência fornecida é clara
:

RECURSO INOMINADO -CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO– ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA– COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – SELFIE E DOCUMENTOS PESSOAIS- REGULARIDADE DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo a ocorrência de descontos indevidos em sua folha de pagamento referente a empréstimo e consignação, o qual desconhece.

2. De outro lado, o Recorrido acostou em sua contestação os seguintes documentos: 1) Contrato com descontos na folha de pagamento (assinada digitalmente) através de senha de confirmação de seu telefone; 2) Selfie 3) cópias dos documentos pessoais da Autora e 4) Geolocalização da assinatura

3. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando a comprovação da contratação do empréstimo consignado.

4. Conforme mencionado na sentença, o Recorrido comprovou a legitimidade dos descontos, através do contrato assinado digitalmente e demais documentos que demonstram a contratação do empréstimo consignado, Selfie com documentos pessoais.

5. Portanto, restou comprovada a contratação de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO. DESCONTOS EM FOLHA. PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do reclamante, declarando a inexistência dos débitos e determinando o cancelamento dos descontos em folha, com ressarcimento em dobro dos valores pagos e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O reclamante recorre pleiteando a majoração do quantum indenizatório, enquanto a instituição financeira requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado impugnado pelo reclamante; e (
ii
) estabelecer se a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação por meio da juntada, em fase recursal, de documentos contendo registro fotográfico, data, hora, localização, IP de acesso e demais dados, demonstrando que os descontos decorrem de refinanciamento regularmente pactuado.

5. O Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de documentos novos na fase recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé, o que se verifica no caso concreto.

6. Demonstrada a regularidade do contrato e inexistindo falha na prestação do serviço, não há fundamento para a anulação do negócio jurídico, a repetição de indébito ou a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do reclamante desprovido e recurso da instituição financeira provido, com reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos novos em fase recursal é admissível quando respeitado o contraditório e ausente a má-fé, especialmente quando visa à elucidação dos fatos e ao alcance da verdade real.

2. A existência de contrato regularmente formalizado afasta a tese de fraude e a alegação de falha na prestação do serviço, tornando indevida a restituição de valores e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, 397 e 435, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
101873/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 28.06.2012; TJMT, AP.76588/2017, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02.08.2017; TJMT, 10148488520208110003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021.

N.U 1013185-65.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025)

7. No tocante a alegação da investigação conforme constou em sentença
“ Nesse
passo, comprovado a relação jurídica competia a autora a prova do seu alegado, no entanto, não há prova nesse sentido, por mais que há uma investigação policial,
esta
se diz
ao pessoa física
terceira alheia ao processo, qual seja
fraudadores
, não sendo responsável a financeira
pelos documentos cedido
pela Reclamante aos fraudadores.”. Além do que, conforme consta no id. 279624940, página 6/11, consta o nome da recorrente como
“ recebimento
de PIX, no valor de R$ 5.000,00”, sem qualquer relação com o valor desta ação. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1083760-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025,
Publicado
no DJE 15/05/2025)

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE IDENTIFICADOS COMO “PARCELA
CREDITO
PESSOAL” E “BX.ANT.FINANC/EMP”. EXTRATOS DEMONSTRANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS COM LIBERAÇÃO DE VALORES E DÉBITOS SUBSEQUENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE OU DESAUTORIZAÇÃO DOS DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Quanto a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tenho que a decisão recorrida expôs de modo suficiente as razões de convencimento, analisando o conjunto probatório e extraindo de seu conteúdo a conclusão de inexistência de irregularidade nos descontos, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o reconhecimento de nulidade, sobretudo quando a motivação é adequada e permite a exata compreensão das razões de decidir. Preliminar rejeitada.

2. A recorrente sustenta, em síntese, que não contratou os lançamentos sob as rubricas “PARCELA CRÉDITO PESSOAL” e “BX.ANT.FINANC/EMP”. Afirma que os descontos em sua conta-benefício são indevidos e requer o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos, com restituição em dobro e indenização por danos morais.

3. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram movimentação compatível com a concessão e amortização de crédito pessoal. Verifica-se, em 16/09/2021, o ingresso de R$ 14.621,40 identificado como “TED REMET. BANCO C6 CONSIGNADO”, e, em 22/09/2021, a entrada de R$ 1.230,00 com origem no Banco Daycoval, seguidos por novo crédito em 18/10/2021, no valor de R$ 3.500,00, descrito como “EMPRÉSTIMO PESSOAL”. Posteriormente, constam lançamentos sob a rubrica “PARCELA CRÉDITO PESSOAL – CONTR. 446076131 PARC. 001/010” em 22/11/2021, seguidos das parcelas subsequentes em 2022, e novo crédito em 18/03/2022 de R$ 6.894,35, cuja amortização se iniciou em 15/08/2022 sob o contrato 462895137.

4. Já a rubrica “BX.ANT.FINANC/EMP” não corresponde a tarifa, mas a baixa e antecipação de financiamento, vinculada à quitação ou refinanciamento de contratos anteriores. Representa mero lançamento contábil de amortização de empréstimos já contratados, sendo operação legítima e regular, sem qualquer caráter abusivo ou autônomo.

5. A alegação de imunidade da conta-benefício não procede, pois os descontos não decorrem de tarifas ou serviços, mas de parcelas de empréstimos regularmente contratados. A natureza alimentar da verba não impede a amortização de crédito efetivamente concedido. Igualmente, a ausência de contrato físico não invalida a contratação eletrônica, meio legítimo de manifestação de vontade, comprovada pelos registros e histórico financeiro da autora.

6. Não se vislumbra conduta ilícita da instituição financeira. A mera alegação de descontos indevidos, sem demonstração de fraude ou erro, não autoriza repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) nem indenização por dano moral.

7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé. A tentativa de negar a contratação do empréstimo sem apresentar qualquer prova minimamente plausível demonstra conduta temerária, caracterizando alteração da verdade dos fatos, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados por IONE SIRINEU MACHADO DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO S.A., resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Além disso, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, CONDENO ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro nos
arts
. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95
e Enunciado
136/FONAJE. Por fim, oficie-se ao NUMOPEDE, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo referido causídico (WEMERSON PEREIRA MELO - OAB MT29953/O).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir
Alaércio
dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1035010-34.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

Destarte, inexistindo ato ilícito, falha na prestação do serviço ou vício de consentimento, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe, não havendo que se falar em nulidade contratual, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026